Tribunal: TJDFT
Processo: 0731160-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deixou de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. Em suas razões recursais a exequente, ora agravante, sustenta que a inércia do executado, ora agravado, constitui a comprovação de sua má-fé, visto desde sua citação nunca compareceu aos autos.

2. O art. 774, V, do CPC permite que o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, intime o executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, do CPC).

3. O enquadramento da hipótese legal do art. 774, V, do CPC demanda a configuração do elemento subjetivo: dolo do devedor. Isso porque, a multa em questão destina-se a sancionar o sujeito do processo que, de má-fé, omite intencionalmente informações acerca de seu patrimônio para prejudicar o regular andamento da marcha processual e a satisfação do crédito exequendo, em afronta à dignidade do sistema judiciário.

4. A inércia do executado, ora agravado, em cumprir a determinação judicial de indicar os bens sujeitos à penhora não configura, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, não havendo se falar em aplicação de multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. Ressalte-se que a má-fé não se presume, impondo-se à exequente, ora agravante, a sua comprovação, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão vergastada.

5. Recurso conhecido e desprovido.